Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML. GRAU DE LESÃO INDEFINIDO. INDENIZAÇÃO. PARÂMETRO LEGAL. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para, com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95, condenar a recorrente a pagar o valor de R$ 9.450,00, referentes aos danos suportados por ter sido atropelada durante a travessia da faixa de pedestre, na DF-280.
2. Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV, art. 5o da CF/88), afigura-se dispensável o requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação de indenização relativa ao seguro DPVAT. A Lei de Regência não condiciona o ajuizamento da ação à prévia tentativa de resolução pela via administrativa, afastando-se qualquer alegação de falta de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
3. A recorrente sustenta a complexidade da causa, a demandar a realização de perícia, para verificação da proporcionalidade do dano sofrido pelo beneficiário e pagamento da indenização. No entanto, desnecessária a sua realização quando os documentos e provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Preliminar de incompetência dos juizados especiais, pela complexidade da causa, rejeitada.
4. Incumbe à recorrente o pagamento de indenização, referente ao seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei n. 6.194/74, que dispõe, em seu art. 3o sobre as etapas para o correto enquadramento da cobertura, sendo necessário, para tanto, laudo do IML, no qual conste a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais, causadas à vítima (§ 5o, da Lei de regência, com redação dada pela Lei n. 11.945/2009).
5. Com efeito, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474, STJ). Tal entendimento foi posteriormente ratificado, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a seguinte tese: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” (REsp 1.246.432/RS, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino)
6. Existindo critério legal para definição isonômica da indenização a todos os beneficiários do seguro social DPVAT, que deve guardar a devida proporcionalidade, vinculada à tabela do CNSP/SUSEP, não se pode utilizar a equidade, constante do art. 5o da Lei n. 9.099/1995, para o arbitramento judicial da indenização, sendo necessária a comprovação do grau de invalidez do beneficiário após a lesão e do grau de comprometimento para a apuração do quantum indenizatório do seguro DPVAT.
7. No caso, a autora, em que pese incontroverso o atropelamento sofrido, consoante acervo probatório, deixou de carrear aos autos o laudo definitivo do IML, conforme determinado pela autoridade policial, ajuizando a ação antes mesmo da realização do exame complementar exigido (ID 16832489 – p. 3 e ID 20141222). O que consta dos autos é apenas a informação de que o acidente causou à recorrida aparente fratura diafisária de úmero direito, de forma desalinhada (ID 16832491 – p. 3), e a concessão, pelo INSS, de auxílio-doença previdenciário, por incapacidade laborativa (ID 16832973).
8. Assim, ausente prova de que há invalidez permanente, parcial ou total, com a definição do respectivo grau da lesão, descabe a indenização pleiteada.
9. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.